Tribunal: TJSP
Processo: 2286837-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"PENHORA – Pedido de substituição – Credor que apontou a inidoneidade dos títulos oferecidos em garantia e insiste na penhora de ativos financeiros – Razão com o credor – Inteligência dos arts. 797 e 835 do CPC – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286837-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FIRST
PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, é agravado WALTER DO
AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 31 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286837-79.2019.8.26.0000 -Voto no 47431
2
VOTO No : 47431
AGRV.No : 2286837-79.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : FIRST PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL
EIRELI
AGDO. : WALTER DO AMARAL
“PENHORA Pedido de substituição Credor que apontou a
inidoneidade dos títulos oferecidos em garantia e insiste na
penhora de ativos financeiros Razão com o credor Inteligência
dos arts. 797 e 835 do CPC Recurso improvido.”
1)
Insurge-se
a
agravante
contra
decisão proferida nos autos da execução em que o MM.
Juiz “a quo” rejeitou a garantia ofertada e
determinou o bloqueio de ativos. Alega, em síntese
que: o feito deve ser suspenso; está tentando se
recuperar de uma crise financeira; os títulos
oferecidos são certos e líquidos; deve ser observado
o princípio da menor onerosidade na execução; estão
presentes os requisitos do art. 300 do CPC; não pode
ser aceita a recusa do agravado; a ordem da penhora
não possui caráter rígido e absoluto; o agravado não
sofrerá qualquer prejuízo com o aceite da garantia
processual.
Não foi concedido o efeito pretendido
ao recurso.
O
agravado
respondeu,
alegando,
em
síntese que: a agravada agiu em verdadeira fraude á
execução; a agravante não é a mesma que teve o
pedido de garantia rejeitado; a agravada não foi
constituída ainda; a agravante é parte ilegítima; os
agravantes são fraudadores; a executada ofereceu a
penhora o mesmo crédito objeto da cessão inadimplida
ao Juízo da 35a Vara Cível de São Paulo; os
agravantes devem ser penalizados nos termos do art.
774 e incisos do CPC.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286837-79.2019.8.26.0000 -Voto no 47431
3
Preliminarmente, prejudicada a análise
dos Embargos de Declaração de fls. 588/592, tendo em
vista a vinda dos autos principais para análise e
julgamento.
A preliminar de ilegitimidade ativa
está superada nos termos das alegações de fls.
595/598.
Houve erro material na qualificação da
parte agravante, sendo certo que a recorrente possui
denominação
social
FIRST
PARTNERS
ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA., a qual deverá ser observada para
efeito de correção da autuação processual pela z.
Serventia.
No mérito, o caso é de manutenção da
decisão impugnada.
Respeitadas as alegações da agravante,
o processo executivo corre no interesse do credor
(art. 797 do CPC) e a ordem de preferência da
penhora do art. 835 do CPC deve ser observada.
Os bens ofertados como garantia não
estão sendo aceitos pela exequente-agravada e é
indiscutível o nível superior de liquidez da penhora
de ativos financeiros.
O agravado deu razões suficientes e
idôneas para não aceitar os títulos ofertados (fl.
582)!
Por fim, deixo de conhecer o pedido do
agravado de condenar a agravante às penas previstas
no art. 774 do CPC, uma vez que a matéria não
integra o objeto da decisão impugnada, não podendo
este
órgão
julgador
suprimir
a
jurisdição
de
primeiro grau.
As alegações de abuso da personalidade
jurídica, má-fé e fraude devem ser feitas em
expediente processual adequado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286837-79.2019.8.26.0000 -Voto no 47431
4
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator